Tribunal: STF
Processo: HC 252112
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.